Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
2. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo cabível em casos de descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da Lei Maria da Penha. No caso concreto, restou comprovado que o paciente desrespeitou determinação judicial, comparecendo à residência da vítima e rondando o local, em clara violação às restrições impostas.
3. A gravidade concreta da conduta evidencia o risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como à ordem pública, uma vez que há histórico de violência doméstica e reincidência na violação de ordens judiciais, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de medidas protetivas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir sua eficácia e coibir novas investidas do agressor contra a vítima.
5. As alegações de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, sobretudo diante da reincidência no descumprimento de medidas judiciais e da escalada de sua conduta delitiva.
6. Ordem conhecida e denegada.